Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0708010-25.2020.8.07.0000 Apelante: MARINALVA SANTOS SILVA Apelado: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por MARINALVA SANTOS SILVA, com pedido de efeito suspensivo para apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento de no 0702089-92.2019.8.07.0009, com pedido de tutela provisória de urgência, em que contende com CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A. De acordo com a inicial, a autora pede a concessão, limine litis, de efeito suspensivo à sentença, para manutenção da tutela antecipada anteriormente concedida para que possa seguir com a cobertura do plano de saúde até o julgamento do mérito da apelação, dado o perigo de irreversibilidade (ID 15468723). A autora afirma, em síntese, ter aderido ao Plano de Saúde Empresarial de Assistência à Saúde da Ré – Caixa Seguradora SA, Plano VITAL APT PME – PROMO, mediante contrato empresarial mantido através da empresa que trabalha (ISO CARDIOLOGIA E EXAMES LTDA). Relata que o referido plano tinha como abrangência “prestação de serviços médicos hospitalares (cobertura de despesas ambulatoriais e hospitalares com obstetrícia, conforme consta de sua carteira do plano).” Pontua que em janeiro de 2019 foi surpreendida com um comunicado da requerida de que o contrato de assistência médica coletiva por adesão, celebrado por sua entidade de classe, seria rescindido unilateralmente a partir das 23h59 do dia 31/03/2019. Ressalta estar grávida, com 27 semanas de gestação e que a data de previsão do parto é do dia 08/06/2019. Alega ter procurado a parte ré a fim de reestabelecer o plano e, neste momento, a Caixa Seguradora propôs que a requerente arcasse com as despesas e que depois realizasse requerimento para que fosse efetivado o reembolso pela ré. Ressalta que a proposta não traz benefícios, porquanto não há menção acerca dos valores que serão reembolsados, bem como quais procedimentos terão cobertura. Destaca, ainda, que os exames de pré-natal precisam de acompanhamento médico, assim como os de pós parto. Por fim, assevera não possuir condições financeiras de arcar com as despesas médicas e hospitalares (ID 15468723). A antecipação de tutela foi deferida (ID 30284469), para “para determinar à requerida que realize a migração da parte autora, MARINALVA SANTOS SILVA, para um plano individual, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, devendo ser observados os valores do plano individual. Prazo: 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida.” Por meio da sentença, o pedido autoral foi julgado improcedente e revogada a tutela provisória de urgência. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, a parte requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC (ID 15468725). Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Afirma que o caso em cena deve ser regido pelas normas consumeristas. Pontua ter havido ilicitude na conduta da ré, uma vez que rescindiu o contrato de maneira unilateral, na constância de sua gravidez, de modo que ficou desamparada pelo plano e terá que arcar com todos os gastos oriundos de uma gestação. Alega que é dever da ré disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, nos moldes do disposto na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU No 19 DE 25 DE MARÇO DE 1999, instituído pela Lei n.o 9.656 de 03 de junho de 1998 (ID 15468729). Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 15468728). Contrarrazões ainda não apresentadas. É o relatório. Decido. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Proposta a inicial, a tutela de urgência foi deferida com o seguinte fundamento: (ID 30284469 – pag. 19) “Assim, deve-se ressaltar que se a lei assegura ao beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão direito de usufruir de plano individual caso venha a ser demitido. No caso, é irrelevante se a operadora de plano de saúde comercializa, ou não, planos de saúde individuais, pois se a operadora escolheu operar planos coletivos empresariais, tem o dever, determinado pelo art. 30 da Lei n.o 9.656/1998, de oferecer ao empregado a manutenção de sua condição de beneficiário do plano de saúde. No entanto, o plano individual possui preços próprios, sendo que a lei garante ao beneficiário somente a inexigibilidade do cumprimento de novos prazos de carência, caso opte pela migração. Assim sendo, diante dos fundamentos expostos, e nos termos do art. 300 do CPC, entendo demonstrada, em parte, a probabilidade do direito autoral, relativamente à necessidade de que lhe seja disponibilizado plano individual sem exigência de novas carências. De outro lado, por ser o direito à saúde fundamental, intrínseco à dignidade humana, deve ser preservado. Já o perigo da demora reside no próprio risco de complicações da saúde da autora, caso não lhe seja disponibilizada a assistência médica e hospitalar quando tal se mostrar necessária, ainda mais considerando que ela está grávida. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido.” Sobreveio sentença de ID 15468725 julgou improcedente o pedido autoral e revogou a tutela provisória de urgência. No presente caso, a autora revela que se encontrava em estado gravídico e necessitava de acompanhamento para realização de exames típicos de uma gravidez, bem como daqueles realizados no pós parto. Frise-se que a Resolução n. 195 da Agência Nacional de Saúde, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, regulamentando sua contratação, prevê, no parágrafo único do artigo 17, que "os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". Desta maneira, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde é possível, desde que amparada em previsão contratual e o titular ou beneficiário seja previamente comunicado. Também é cabível a rescisão quando cumprido o prazo contratual estipulado. Necessário destacar que o artigo 1o da Resolução Normativa n.o 19 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU), estabelece que: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Assim, verifica-se que além da notificação, deve ser assegurada ao consumidor a oportunidade de migração para outro plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, sem perda do prazo de carência já cumprido no contrato anterior. O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e se sujeite à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. Tal compreensão se aplica à possibilidade, conferida a ambas as partes, de resilição do contrato após prévia notificação. Certo é, no entanto, que a resilição do plano de saúde coletivo não implica o desamparo absoluto dos consumidores que dele se beneficiavam, haja vista que a Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o, determina que a operadora de plano de saúde oferte opção de migração para plano de saúde individual ou familiar na hipótese de encerramento do contrato coletivo, o que prescinde de novo cumprimento do período de carência. Todavia, o art. 3o da referida Resolução dispõe que “Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.”, ressalvando, portanto, da obrigação cominada nos artigos 1o e 2o, as operadoras que não mantenham plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Nessa linha, por não disponibilizar plano de saúde individual ou familiar, a norma antes elencada evidencia também a inexistência de ilegalidade na ausência de oferta à autora de migração para plano individual ou familiar. Nesse contexto, uma vez atendidos os requisitos para a rescisão unilateral do contrato pelo plano de saúde coletivo e não comercializando a requerida plano de saúde individual ou familiar, não há norma legal que obrigue a operadora do plano de saúde coletivo a manter o contrato. Assim, no caso específico dos autos, verificada a legalidade da rescisão levada a efeito pelo plano de saúde coletivo e a inviabilidade da migração pretendida pela autora, revela-se descabido obrigar a ré a ofertar plano individual ou familiar. Por fim, necessário ressaltar que não restou devidamente comprovada nos autos a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à existência de dano grave ou de difícil reparação, a fundamentação apresentada foi incapaz de demonstrar a necessidade de deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Dentro desse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a ré desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator